Tribunal: TJBA
Processo: 8077345-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077345-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGUES & PAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
AMANDA DO CARMO ARAUJO BENEDETI, FERNANDO APARECIDO DE DEUS RODRIGUES

AGRAVADO: MMR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, ANA CECILIA ROCHA BAHIA MENEZES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA INAPLICÁVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MMR Comércio de Produtos Médicos Ltda. contra acórdão que negou provimento, por unanimidade, ao Agravo Interno interposto por Rodrigues & Paiva Advogados Associados, ao fundamento de omissão quanto à apreciação do pedido expresso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão recorrido pela ausência de enfrentamento do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC e, em caso positivo, estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a imposição da referida penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

Constatada a omissão no acórdão embargado, uma vez que não houve apreciação expressa do pedido formulado nas contrarrazões ao Agravo Interno para aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, exigindo demonstração inequívoca de que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou protelatório.

A controvérsia discutida no Agravo Interno envolve dúvida jurídica razoável quanto à via recursal adequada, inexistindo evidências de abuso do direito de recorrer ou de intuito protelatório.

O exercício regular do direito de recorrer, diante de controvérsia não pacificada, afasta a incidência da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8077345-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
MMR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
e como Embargado
RODRIGUES & PAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
tão somente, para suprir a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se incólume o resultado do acórdão embargado,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2/S